Tribunal: STF
Processo: AO 2763
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ALEGADA EXORBITAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PELO CNJ. INCORRÊNCIA. ANÁLISE QUE NÃO SE DIRECIONOU À REVISÃO DE ATOS JURISDICIONAIS. APURAÇÃO DE CONDUTAS PRATICADAS FORA DOS AUTOS. REGULAR EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA- DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 103-B, §4º, DA CF. ALEGADAS AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES E DE DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVA DOS AUTOS QUE CONDUZ DE MODO RAZOÁVEL À CONCLUSÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES DE NATUREZA POLÍTICO-PARTIDÁRIA. VEDAÇÃO CONSTANTE DO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA CF, QUE SE REVELA ESSENCIAL AO EXERCÍCIO IMPARCIAL DA JUDICATURA E AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. VIOLAÇÃO QUE SE REVESTE DE GRAVIDADE INERENTE, SOBRETUDO NAS CIRCUNSTÂNCIAS APURADAS NA ESPÉCIE.  DEFERÊNCIA DESTA CORTE EM RELAÇÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO DAS DECISÕES DO CNJ. PRECEDENTES: MS 34.493 AGR E AO 2.669. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS, APTOS A CARACTERIZAR A GRAVIDADE DAS CONDUTAS PRATICADAS PELO AUTOR. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.